Tribunal: TJBA
Processo: 8047390-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047390-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: EDNA SANTOS SILVA Advogado(s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. ATOS PROCESSUAIS REITERADOS PARA VIABILIZAR A DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE DO PROCESSO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Edna Santos Silva, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da não adoção de providências logísticas para o cumprimento de mandados de busca e apreensão do veículo objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada em face de pessoa jurídica supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a conduta processual da parte autora caracteriza abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e equivale à intimação pessoal quando dirigida a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal. A caracterização do abandono da causa exige a demonstração de desídia inequívoca da parte autora no impulso do processo. No caso concreto, a parte autora praticou diversos atos destinados ao prosseguimento do feito, como indicação de depositário fiel, fornecimento de endereços, requerimento de diligências adicionais, pedidos de suspensão do processo e solicitação de cumprimento do mandado fora do horário comercial. A ausência de êxito no cumprimento dos mandados de busca e apreensão não decorreu de inércia da parte autora, mas de dificuldades práticas na localização do bem e da requerida. A extinção do processo, nessas circunstâncias, viola os princípios da cooperação, da efetividade do processo e da primazia do julgamento do mérito, previstos no art. 4º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada em face de pessoa jurídica regularmente cadastrada supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. Não configura abandono da causa a conduta da parte autora que, de forma reiterada, pratica atos destinados ao prosseguimento do feito, ainda que infrutíferos. Deve ser prestigiada a primazia do julgamento do mérito quando ausente desídia da parte autora e possível o regular prosseguimento da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, III e § 1º, 931 e 937; Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8096960-58.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publ. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8047390-11.2020.8.05.0001, em que é apelante ITAU UNIBANCO S.A e apelada EDNA SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .